Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CAESB. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA JÁ PAGA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Gera dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de água, quando comprovada a solicitação do cancelamento do serviço, em período anterior às cobranças inscritas.
2. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, devem ser observados o dano e sua extensão, as condições econômicas das partes, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido.